Tribunal: TJDFT
Processo: 0752167-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752167-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, após o declínio da competência pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação monitória (0719625-10.2024.8.07.0020), ajuizada por ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA – ME, em face de MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA, na qual pleiteia a cobrança de nota promissória. O Juízo Suscitado, em breve síntese, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga/DF, sob alegação dos novos limites traçados pela Lei Complementar 958/19, na qual promoveu alteração nos limites físicos das regiões administrativas de Taguatinga, Águas Claras/Areal, Arniqueira e Vicente Pires. Defendeu ser o domicílio da ré (QS 11, Taguatinga-DF) não mais pertencer ao território da Região Administrativa de Águas Claras. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras as demais áreas – QS 02, 04, 06, 07 (parcialmente), 08, 09, 10 e 11, razão pela qual é competente para julgar o feito o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, esclareceu. O endereço da parte encontra-se inserida em área abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na região administrativa “Arniqueira”, pontuou. É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 13:01:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador